Tribunal: TJDFT
Processo: 0726647-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. NÃO ACOLHIMENTO. RELATÓRIO AVALIATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO DE SAÍDAS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCESSO GRADUAL DE RESSOCIALIZAÇÃO. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA INTEGRALMENTE. METAS A SEREM ATINGIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A saída teste e as saídas sistemáticas representam período de prova para uma liberação definitiva da medida de internação, que devem ser deferidas no momento final do processo ressocializador, após o jovem demonstrar consistente evolução comportamental, sendo que, no caso concreto, o jovem ainda não usufruiu de outros benefícios extramuros, como saídas especiais, para dar início ao processo de reinserção na sociedade.

2. A impossibilidade de usufruto das saídas especiais até o dia 30/09/2021, nos termos da Portaria VEMSE no 14/2021, não implica necessariamente no deferimento da saída teste e das saídas sistemáticas, haja vista a necessidade de observância a um processo gradual de ressocialização.

3. Na espécie, apesar de o Relatório Avaliativo do agravante relatar o significativo progresso do jovem no seu processo de ressocialização, há importantes metas a serem atingidas, no tocante à profissionalização e melhora disciplinar do recorrente.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido para manter a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu a saída teste e as saídas sistemáticas requeridas pelo agravante.